Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-25.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700452-25.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLLEY DA SILVA PEIXOTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WESLLEY DA SILVA PEIXOTO DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos por Weslley da Silva Peixoto e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo do artigo 330 do Código Penal (desobediência) e o absolveu do delito previsto no artigo 331 do Código Penal (desacato), nos autos da ação penal no 0700452-25.2022.8.07.0002, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF (ID 43578094). O Ministério Público apresentou razões recursais, requerendo a condenação do réu nas penas dos artigos 329, caput, e 331, ambos do Código Penal (ID 43578101). Por sua vez, a Defensoria Pública, em suas razões recursais (ID 43578107), pleiteia a absolvição do réu pelo delito de desobediência por atipicidade da conduta e por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da confissão espontânea. As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 43578106 e 43578110). Parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adauto Arruda de Morais, pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (ID 44293749). Retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em relação ao recurso da Defesa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator